Tribunal: TJSP
Processo: 1035912-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, E AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. Consonância com a Súmula 566/STJ e o Tema Repetitivo 958/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. HIGIDEZ. Permissão legal e previsão contratual. Súmula 541/STJ. IOF. LEGALIDADE. Tema-Repetitivo 621/STJ. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Pretensão já atendida na origem. PARCELA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, E AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. Consonância com a Súmula 566/STJ e o Tema Repetitivo 958/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. HIGIDEZ. Permissão legal e previsão contratual. Súmula 541/STJ. IOF. LEGALIDADE. Tema-Repetitivo 621/STJ. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Pretensão já atendida na origem. PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. Queixas não formuladas em fase postulatória, assim incognoscíveis. Súmula 381/STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.